Tribunal: CARF
Processo: 10980.723589/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723589/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.030 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
PAULO CESAR DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
DSDP. DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS. ENTREGA
TEMPESTIVA. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA POR
ATRASO NA ENTREGA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Restando comprova, por documentação hábil e competente, que a declaração
de saída definitiva do país original foi transmitida tempestivamente, nos termos
da legislação de regência vigente à época dos fatos (art. 9o, I da IN SRF no
208/2002, em sua redação original), deverá ser afastada a aplicação da multa
exigida.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723589/2010-65
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723589/2010-65

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2006, em razão da entrega intempestiva da Declaração de Saída
Definitiva do País, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração da multa por atraso na entrega da declaração no valor de R$ 874,35 (fls.
8).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação (fls. 2), alegando, em síntese, que por se tratar de DSDP apresentada em véspera da
viagem, ela não se sujeitaria a prazo, da forma como ocorre com a declaração de ajuste anual,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado mediante exoneração da multa
exigida.

Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 20/21), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS. DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
Comprovando-se nos autos que a Declaração de Saída Definitiva do País foi
apresentada fora do prazo previsto na legislação tributária, a multa exigida deve ser
mantida.
Cientificado da decisão, em 20/03/2013 (fls. 26), o contribuinte, por seu
procurador habilitado interpôs, em 23/03/2013, recurso voluntário (fls. 27/28), registrando que a
DSDP original foi transmitida em 12/08/2006 às 13:54:39, recibo no 00.42.53.44.24-04, portanto
antes da saída definitiva do Recorrente do país, que ocorreu em 14/08/2006, sendo certo que a
fiscalização baseou sua análise da última DSDP retificadora apresentada em 09/04/2007, o que
afasta a intempestividade alegada, requerendo, ao final, o cancelamento da multa indevidamente
imposta.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 29/36.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723589/2010-65

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da entrega intempestiva da Declaração de Saída Definitiva do País – da
multa aplicada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
o lançamento em face da entrega intempestiva da DSDP, importando na aplicação da multa no
valor de R$ 874,35, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia integral do relatório gerencial de declarações emitido pela RFB, atestando os
registros de entrega das DSDP original e retificadoras referentes ao ano-calendário de 2006 (fls.
31/32).
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 21):
A Declaração de Saída Definitiva do País (fl.10) informa que a caracterização da
condição de não-residente ocorreu em 14/08/2006.
Dessa forma, diferentemente do que alega o sujeito passivo, a apresentação da
declaração deveria observar o prazo determinado na redação original da Instrução
Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, vigente naquela época:
Art. 9o A pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente do
território nacional no curso do ano-calendário deve:
I - apresentar, até a data da saída do Brasil, a Declaração de Saída Definitiva do País,
relativa ao período em tenha permanecido na condição de residente no Brasil no ano-
calendário da saída, bem assim as declarações correspondentes a anos-calendário
anteriores, se obrigatórias e ainda não entregues; (Grifei)
No presente caso, a Declaração de Saída Definitiva do País foi apresentada em
09/04/2007 (fl.08), portanto, de forma intempestiva.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, não se discute que o prazo para se proceder à entrega da DSDP, ao teor
art. 9o, I da IN SRF no 208, de 27/09/2002 (com redação vigente à época dos fatos), limitava-se à
data que o contribuinte se retirasse em caráter permanente do território nacional no curso do ano-
calendário, e referia-se ao período em que tivesse permanecido na condição de residente no
Brasil no ano-calendário da saída, bem assim as declarações correspondentes a anos-calendário
anteriores, se obrigatórias e não entregues até a data da respectiva saída definitiva. Tal regra
vigorou até 31/12/2008, por força dos arts. 2o e 3o da IN RFB no 897, de 29/12/2008.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723589/2010-65

Não obstante, ao teor do relatório gerencial da RFB acostado aos autos (fls.
31/32), pode-se constatar que a análise realizada e que gerou a autuação partiu da DSDP
retificadora apresentada em 09/04/2007, sendo certo que o Recorrente que saiu definitivamente
do país em 14/08/2006, havia apresentado a DSDP original em 12/08/2006 (fls. 29 e 32),
portanto dentro do prazo regulamentar previsto pela legislação de regência, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a multa aplicada por suposta entrega intempestiva da declaração de saída, e
torno insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
multa aplicada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital